Tribunal: STF
Processo: ARE 1566568
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS-DIFAL. Modulação de efeitos. Tema RG nº 1.093. Não aplicação a mandado de segurança ajuizado após julgamento do precedente. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, o qual se insurge contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná pelo qual se denegou mandado de segurança preventivo. A ação buscava afastar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota (Difal) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tendo o Tribunal de origem afastado a pretensão com base na modulação de efeitos do Tema RG nº 1.093, uma vez que o mandado de segurança foi ajuizado após o julgamento do precedente e não se enquadrava no conceito de “ações em curso”.



    2. A recorrente sustenta ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República, argumentando que a modulação de efeitos do Tema RG nº 1.093 não impede a impetração de mandado de segurança para afastar a aplicação de norma inconstitucional, pois não houve limitação ao ajuizamento de novas ações nem ao pleno acesso à Justiça. Afirma que o julgamento do tema de repercussão geral foi posterior à propositura do mandado de segurança.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação cível do contribuinte, mantendo a decisão pela qual se denegou a segurança, sob o fundamento de que a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.093 não atingia a parte autora.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.287.019-RG/DF (Tema RG nº 1.093) aproveita ao mandado de segurança impetrado pela parte recorrente, considerando que a ação foi ajuizada após a data do julgamento paradigma e se relaciona a fato gerador anterior ao exercício financeiro de 2022.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.287.019-RG/DF (Tema RG nº 1.093), que versava sobre a exigência de lei complementar para a cobrança do Diferencial de Alíquota (Difal) do ICMS, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    6. A modulação estabeleceu que os efeitos da decisão produziriam-se a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) para as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93, de 2015, e para as leis estaduais correlatas, ressalvando expressamente “as ações judiciais em curso”.



    7. No caso em exame, o mandado de segurança foi impetrado em 09/03/2021, após a data de julgamento do Tema RG nº 1.093 (24 de fevereiro de 2021), e se refere a fato gerador anterior ao exercício de 2022.



    8. Assim, a ação mandamental não se enquadrava na ressalva de “ações judiciais em curso” prevista na modulação de efeitos do Tema RG nº 1.093, tornando inviável a aplicação da modulação ao caso concreto.



    9. Não há ofensa ao princípio do acesso à Justiça (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), uma vez que o pedido foi recebido e analisado, sendo a segurança denegada com base na interpretação da modulação de efeitos.



    10. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. A apresentação de embargos de declaração protelatórios, por sua vez, pode acarretar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil, em virtude de assoberbar ilegitimamente a justiça.



    IV. Dispositivo 



    11. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXV, 146, incs. I e III, als. “a” e “b”, 146, inc. III, al. “d”, e parágrafo único, 155, § 2º, inc. XII, als. “a”, “b”, “c”, “d” e “i”; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 512 da Súmla do STF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.287.019-RG/DF (Tema RG nº 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021; ADI nº 5.464/DF; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “Processual Civil e Tributário. DIFAL. Mandado de segurança preventivo. Preliminar de decadência. Afastada. Mérito recursal. Necessidade de regulamentação por lei complementar. Tema 1093/STF. Modulação dos efeitos. Eficácia prospectiva. Data do julgamento. Caso concreto. Ação mandamental ajuizada em 09/03/2021, após, portanto, a data do julgamento do Tema 1093 (24/02/2021). Caso que não se enquadra no conceito de ‘ações em curso’. Modulação dos efeitos que não atinge a parte autora. Inexigibilidade do tributo afastada. Apelação Cível não provida.” (e-doc. 97). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República, porquanto a modulação de efeitos elaborada no julgamento do Tema RG nº 1.093 não obsta a impetração do mandado de segurança para afastar aplicação de norma inconstitucional, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não impediu o ajuizamento de novas ações e, assim, o pleno acesso à justiça. 



    2.1. Sobre a modulação de efeitos, alega que não houve limitação acerca do marco temporal em relação às ações em curso, não havendo referência à impossibilidade de discussão da incidência do ICMS-Difal até o exercício financeiro de 2022. 



    2.2. Argui, ainda, que o julgamento foi posterior ao ajuizamento do mandamus, que poderia ser acolhido tal como o fizeram outros tribunais. No ponto, acrescenta que o prejuízo a ser suportado pelos Estados não pode ser justificação para se encontrar o interesse social relativo à modulação. Faz referência à necessidade de lei complementar para a cobrança do diferencial de alíquotas e afirma a ocorrência de bis in idem em sua cobrança (e-doc. 141). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Discute-se, na hipótese, a viabilidade de a modulação de efeitos, promovida no julgamento do RE nº 1.287.019-RG/DF, aproveitar ao mandado de segurança impetrado pela parte recorrente. Inicialmente, convém rememorar os termos em que arbitrada a citada modulação:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 



    1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 



    2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 



    3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 



    4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 



    5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 



    6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”



    (RE nº 1.287.019-RG/DF, Tema RG nº 1.093, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 25/05/2021; destaques acrescidos).



    4. No caso dos autos, ficou esclarecido pela Corte de origem que o writ fora impetrado em 09/03/2021, portanto, após o julgamento paradigma, e relacionado a fato gerador anterior ao exercício de 2022. 



    5. Dessarte, acertada a decisão do TJPR quanto à inviabilidade de se aplicar a modulação à ação mandamental, não havendo que se falar, ademais, em qualquer ofensa à cláusula constitucional de acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV), porquanto recebido o pedido formulado, porém, denegada a segurança. 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator